Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 23 da Lei 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), consagra a legitimidade do advogado para promover a execução da sentença no ponto atinente aos honorários.
2. É indiscutível a possibilidade de o advogado promover a cobrança dos honorários por meio de procedimento autônomo, sendo-lhe assegurado também o direito de promover a execução dos honorários no próprio processo em que se deu a sua atuação, se assim lhe convier, conforme prerrogativa prevista no art. 24, § 1o da Lei 8.906/1994.
3. A preexistência de cumprimento de sentença para exigir o adimplemento da obrigação principal não obsta o manejo de execução autônoma para cobrança dos honorários de sucumbência, sobretudo porque, embora o título executivo seja o mesmo, há diversidade de obrigações e credores.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.